Tribunal: TJSP
Processo: 2148117-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Astreintes. Intimação pessoal do devedor. Necessidade. Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios. Cabimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.